Tribunal: STF
Processo: RE 81837
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
-TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE SELO. EXTINÇÃO (LEI N. 5143/66). DEBITOS CANCELADOS
(DECRETO-LEI N. 1042/69, ART. 2., IV).
E DE SE CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM O QUAL
PROCUROU A UNIÃO REFORMAR ACÓRDÃO QUE JULGOU INDEVIDO IMPOSTO DE
SELO, SE, SUPERVENIENTEMENTE, VEIO A SER EXTINTO AQUELE TRIBUTO PELA
LEI N. 5143, DE 20.10.1966 E, A SEGUIR, FORAM CANCELADOS OS DEBITOS
A ELE REFERENTES PELO DECRETO-LEI N. 1042, DE 21.10.69, ART. 2.,
INCISO IV.